Tribunal: TJSP
Processo: 1025707-73.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA. Contrato de locação de imóvel não residencial. Locadora demandante que reclama do inadimplemento da locatária em relação aos alugueis vencidos nos meses de maio e junho de 2020. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da locatária ré, que visa à reforma parcial da sentença, para que seja observada a redução do valor dos alugueis até junho de 2022, data da

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA. Contrato de locação de imóvel não residencial. Locadora demandante que reclama do inadimplemento da locatária em relação aos alugueis vencidos nos meses de maio e junho de 2020. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da locatária ré, que visa à reforma parcial da sentença, para que seja observada a redução do valor dos alugueis até junho de 2022, data da revogação da tutela de urgência deferida na Ação Revisional conexa (processo no 1025130-95.2020.8.26.0576). EXAME: redução dos alugueis que deve ser mantida até aquele vencido em outubro de 2021, tal qual estabelecido na sentença proferida na Ação Revisional conexa (processo no 1025130-95.2020.8.26.0576), ante os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, já que ultrapassado o período mais crítico da Pandemia e possibilitada a plena retomada das atividades empresariais pela locatária demandante. Pedido de antecipação da tutela que foi formulado por conta e risco da requerente, que inclusive pode responder por eventual dano causado à parte adversa, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Civil. Ausência de vedação legal à revogação da medida antecipatória com efeitos retroativos. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*